Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746304-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SINAL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME DEVEDOR: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os embargos de declaração apresentados pelo terceiro interessado MARCIO OTONI SCARAMELLO não comportam acolhimento (ID 23304734). É que as matérias suscitadas pelo embargante não se enquadram, na verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Esta Coordenadoria possui atribuição administrativa para processamento e pagamento de precatórios, sendo-lhe vedada fazer incursão em matéria de caráter jurisdicional, conforme estabelece os arts. 26 a 30 da Resolução CNJ 303/2019. Ademais, cumpre destacar que o beneficiário de penhora de valores de precatório não se confunde com o credor da requisição. Desse modo, havendo penhora, o credor do precatório fica mantido na requisição, mas será registrada a constrição junto ao precatório (art. 38 da Resolução CNJ 303/2019) e "quando do pagamento, os valores penhorados serão colocados à disposição do juízo da execução para repasse ao juízo interessado na penhora, não optando o Tribunal pelo repasse direto" (art. 41 da Resolução CNJ 303/2019). Ou seja, não existe a expedição de precatório autônomo para o beneficiário da penhora. No caso, a penhora está devidamente registrada nos autos e, quando do pagamento do precatório, a constrição será observada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração ID 23304734. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios